Tribunal: STF
Processo: Rcl 73128
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.177 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que o paradigma invocado pelo Juízo reclamado não se aplica ao caso dos autos, ao fundamento de que há distinção entre as causas de pedir do processo representativo da controvérsia e do caso em apreço. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se, na presente reclamação, se houve aplicação indevida no Tema 1.177 pelo juízo reclamado. 



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O precedente invocado se amolda à hipotese dos autos, não havendo teratologia na decisão reclamada. 



    5. O Tema 1.177 tratou de questão idêntica à debatida nos presentes autos, em que discutida a restituição de valores cobrados sobre a totalidade dos proventos, ao fundamento de que o art. 24-C da Lei nº13.954/19 “alterou a base de cálculo constitucionalmente assegurada a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, passando a abranger a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS, como prevê o §18 do artigo 40 CF”.



    6. Tratando-se da mesma situação fática, impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante, a qual visou evitar impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.